Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017458-83.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recuso especial e deferiu o processamento do recurso extraordinário, ambos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 15072981 , 15072983). Não houve impugnação ao indeferimento do apelo especial. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107/DF) da sistemática da repercussão geral. Em relação ao Tema 435, julgou prejudicado o apelo extraordinário (ID 15072991). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria do Tema 792 do STF não foi discutida nos acórdãos dos embargos à execução e embargos declaratórios proferidos por este TJDFT, restando ausente, dessa forma, o prequestionamento. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão - trazida no extraordinário e distinta do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034